Tribunal: TJDFT
Processo: 0745733-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. NOVO CRIME PRATICADO NO CURSO DA EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DA FALTA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVA DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DETRAÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA SEM PRAZO DETERMINADO. DESNECESSIDADE DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. TESE 1.155 DO STJ. DETRAÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consumada a prescrição da pretensão punitiva disciplinar relativa à falta grave consistente na prática de novo crime no curso da execução, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, perde o Estado o direito de impor quaisquer efeitos dela decorrentes, inclusive a interrupção do marco temporal para a concessão de benefícios executórios.
2. Ausente a homologação válida da falta grave, em razão da prescrição, é inviável a fixação da data do novo delito como data-base para fins de progressão de regime e demais benefícios da execução penal.
3. O período de recolhimento domiciliar noturno imposto como medida cautelar, por restringir o status libertatis do sentenciado, deve ser reconhecido para fins de detração, independentemente da existência de monitoração eletrônica, nos termos da Tese 1.155 firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. Tendo o recolhimento domiciliar noturno sido imposto sem prazo final determinado, a detração deve abranger todo o período compreendido entre a concessão da liberdade provisória e o trânsito em julgado da condenação, observada a conversão das horas efetivamente cumpridas em dias, com o desprezo da fração inferior a vinte e quatro horas.
5. Recurso conhecido e provido.